Tribunal: TJDFT
Processo: 0726289-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726289-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: FRANCINALDO DE ASSIS SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0707533-71.2022.8.07.0019, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. Sustenta que em 11/5/2022 foi afastada a determinação de suspensão dos feitos e recursos pendentes relacionados ao Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça. Esclarece que, mesmo se houvesse determinação de suspensão, o juiz poderia determinar a realização de atos urgentes para evitar dano irreparável à parte, nos termos do art. 314 do Código de Processo Civil. Argumenta que a recusa da busca e apreensão do veículo prejudica a recuperação do crédito e pode acarretar a insuficiência de saldo para beneficiar os demais participantes do consórcio. Explica que a notificação do réu foi enviada ao endereço do contrato e assinada por terceiro, estando em conformidade com o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/1969. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão, concedendo a busca e apreensão do bem. Preparo devidamente recolhido no ID 48545750. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela antecipada recursal deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, o Juízo de origem inicialmente determinou a emenda da inicial para comprovação da mora, em razão de o aviso de recebimento da notificação ter sido assinado por terceiro e não pelo devedor, facultando à autora a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Transcrevo a decisão agravada (ID 161645980 dos autos de origem): 1. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 138327667), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 2. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 3. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 4. Este Juízo determinou, em 12.01.2023, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 146625335). 5. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 147083099, sem cumprir o comando de emenda. 6. Em 29.03.2023 (ID 151065548), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 7. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 154789663). 8. Consigno que, em 29.03.2023, por meio da decisão de ID 151065548, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 9. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 154789663) já apreciado por este Juízo. 10. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 11. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 12. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução. 13. Sem prejuízo, regularize a parte autora sua representação processual, uma vez que as procurações e substabelecimentos apresentados estão com prazo de validade expirado. 14. Prazo: 15 (quinze) dias, pena do que dispõem os artigos 76, § 1o, I; e 104, § 2o, ambos do CPC. Conforme salientado pelo próprio juízo a quo, no Tema Repetitivo 1132 do STJ, “em sessão de julgamento de 11/5/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes.” O julgamento dos recursos definirá se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. A espera pelo julgamento dos recursos, contudo, pode impor demasiado ônus à agravante, uma vez que a mora do devedor e impossibilidade de recuperação do bem produz prejuízos incompatíveis com a modalidade de negócio contratado pelas partes, assegurado justamente pela busca e apreensão. Nesse contexto, o artigo 320 do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, que, no caso da Ação de Busca e Apreensão, é a comprovação da mora. Repise-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Neste sentido também estabelece o Decreto-Lei no 911/1969. Vejamos: Art. 2 No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação o fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Desta forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação; sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. No caso dos autos, a notificação de ID 138327665 é apta a demonstrar a mora, pois foi encaminhada para o endereço indicado no contrato e, comprovadamente, recebida por terceiro. É irrelevante o fato de o aviso de recebimento não ter sido assinado pelo devedor, conforme o art. 2o, § 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014. Nesta senda, comprovando-se que a notificação foi entregue no endereço do devedor indicado no contrato, ainda que recebido por terceiro, resta demonstrada a mora. Assim entende pacificamente este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA REQUISITO INDISPENSÁVEL 1. Não basta a remessa da notificação extrajudicial para o endereço do devedor para comprovar a constituição em mora, sendo necessário que a correspondência seja efetivamente recebida pelo devedor ou terceiro. 2. Se a parte autora não atendeu adequadamente à determinação judicial de emenda da petição inicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. Apelação não provida. (Acórdão 1683096, 07002249620228070019, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE RECURSAL. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. REGULARIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. 1. Por falta de interesse recursal, não se conhece da apelação na parte que busca o afastamento da capitalização mensal de juros e da limitação dos juros remuneratórios, porquanto o contrato de consórcio de veículos, o qual possui suas especificidades, não possui em suas cláusulas referidas cobranças. 2. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial, ainda que recebida por terceira pessoa, bastando o envio para o endereço constante do contrato, desde que seja recebida. 3. O art. 475 do Código Civil faculta ao credor pedir a resolução do contrato ou exigir o cumprimento quando do inadimplemento da obrigação. Para tanto, em tratando de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, a lei faculta requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade seja de fração da dívida, nos termos do art. 3o do Decreto-lei 911/69. Destarte, e ainda porque o inadimplemento próximo à metade do débito tem impacto expressivo no equilíbrio contratual, mostra-se inaplicável a teoria do adimplemento substancial. 4. Apelação conhecida em parte, e nessa extensão, não provida. (Acórdão 1680411, 07171996920218070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 6/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO CONSTANTE NO CONTRATO. RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador. 2. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 2.1. Desse modo, para a constituição do devedor em mora é necessário que a notificação extrajudicial seja efetivamente entregue no endereço discriminado pelo devedor fiduciário no momento da assinatura do contrato e recebida pessoalmente ou por terceiro. 3. Na hipótese, o que se pode aferir dos elementos constantes dos autos, em um primeiro momento, é que ao realizar a diligência rotineira, o carteiro teria entregado a notificação extrajudicial, enviada pela agravada e relativa ao contrato ventilado na origem, ao filho da devedora e no endereço constante do contrato entabulado pelas partes. 4. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1654437, 07243438120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) No mesmo sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para comprovação da mora, é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. Precedentes. Súmula no 83 do STJ. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 797.771/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 4/9/2017.) ARRENDAMENTO MERCANTIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, NA ORIGEM, CONFIRMADA PELO COLEGIADO. OFENSA AO ART. 557 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MORA EX RE. INADIMPLEMENTO OCORRE NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. DEMONSTRAÇÃO DA MORA. PODE SER FEITA MEDIANTE PROTESTO, POR CARTA REGISTRADA EXPEDIDA POR INTERMÉDIO DO CARTÓRIO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS, OU POR SIMPLES CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, PARA SE AMOLDAR ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO LEGISLADOR. 1. A mora é causa de descumprimento parcial dos contratos de arrendamento mercantil e verifica-se quando o devedor não efetua pagamento no tempo, ou lugar convencionados. Com efeito, a mora constitui-se ex re, isto é, decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, motivo pelo qual não cabe qualquer inquirição a respeito do montante ou origem da dívida, para a aferição da configuração da mora. 2. Orienta o enunciado da Súmula 369/STJ que, no contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora. Contudo, cumpre ressaltar que essa notificação é apenas, a exemplo dos contratos garantidos por alienação fiduciária, mera formalidade para a demonstração do esbulho e para propiciar a oportuna purga da mora (antes do ajuizamento da ação de reintegração de posse). 3. Por um lado, a própria redação atual do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária. 4. Consoante a lei vigente, para a comprovação da mora, basta o envio de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário. Com efeito, como não se trata de ato necessário para a caracterização/constituição da mora - que é ex re -, não há impossibilidade de aplicação da nova solução, concebida pelo próprio legislador, para casos anteriores à vigência da Lei n. 13.043/2014. 5. Com efeito, a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.292.182/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/9/2016, DJe de 16/11/2016.) Assim, entendo presentes os pressupostos para a concessão da antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal a fim de deferir liminarmente a busca e apreensão do veículo identificado nos autos, qual seja, marca HONDA, modelo CIVIC LXR, ano/modelo 2014/2015, Chassi n.o 93HFB9640FZ214487 e placa FWV-9420. Comunique-se o Juízo de origem para dar cumprimento à providência deferida, requisitando-se as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 4 de julho de 2023 15:05:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador